Tribunal: TCU
Processo: 020.310/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 152025 e códigoUasg 782510

Inteiro teor:
Acórdão 2705/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) dar ciência desta deliberação ao Serviço de Sinalização Náutica do Leste, com cópia para o Centro de Controle Interno da Marinha - CCIMAR, para ciência dos fatos, adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada e da instrução à peça 35; d) dar ciência desta deliberação ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; f) arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, I, e 250, I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.310/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Sinalização Náutica do Leste (excluída). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Flavia Zelinda de Campos (56478/OAB-PR), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.